Tribunal: TJSP
Processo: 2195598-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 2o, caput, da lei 12.850/2013 e, por seis vezes, e 155, §4o, inciso II, do Código Penal. Custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social.

Ementa:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 2o, caput, da lei 12.850/2013 e, por seis vezes, e 155, §4o, inciso II, do Código Penal. Custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Excesso de prazo não configurado. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2195598-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são impetrantes KATIA
AP. MORAIS DO NASCIMENTO LIMA e PATRÍCIA DO CARMO CAROLINO e
Paciente FREITAS JANUARIO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195598-57.2020.8.26.0000 -Voto no 29322 ac
2
Voto no: 29322
Habeas Corpus no: 2195598-57.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrantes: Katia Aparecida Morais e Patrícia dos Santos Carolino
Paciente: Freitas Januário Mendes
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
denunciado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 2o,
caput, da lei 12.850/2013 e, por seis vezes, e 155, §4o, inciso II,
do
Código
Penal.
Custódia
cautelar
devidamente
fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da
medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social.
Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal. Excesso de prazo não configurado. Caso
concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado.
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelas ilustres advogadas, Dras. Katia Aparecida Morais e
Patrícia dos Santos Carolino, em favor de FREITAS JANUÁRIO
MENDES, contra ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Bauru, consubstanciado na manutenção da prisão preventiva
do paciente, acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 2o, caput,
da lei 12.850/2013 e, por seis vezes, e 155, §4o, inciso II, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195598-57.2020.8.26.0000 -Voto no 29322 ac
3
Pugna, em síntese, pela concessão da liberdade provisória.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 41/43).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 47/50).
É o relatório.
Depreende-se da inicial acusatória que o paciente,
juntamente com seus comparsas Felipe Domingues da Silva, Lucas
Eduardo de Oliveira, Edmar Neves Dias e uma quinta pessoa identificada
apenas como Rafael, estão sendo processados como incurso nos delitos
tipificados nos artigos 2o, caput, da lei 12.850/2013 e 155, § 4o, inciso II,
do Código Penal, porque constituíram e integraram organização criminosa,
consistente na associação de mais de 4 (quatro) pessoas estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter,
direta ou indiretamente, vantagem econômica indevida, mediante a prática
de crimes de patrimoniais, notadamente crimes de furto de veículos
mediante a fraude consistente na falsa promessa da venda em
consignação.
Conforme se tira dos documentos que acompanharam
a impetração, embora se trate de delito que não envolva violência ou grave
ameaça à pessoa, até o momento foram imputados ao paciente a ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195598-57.2020.8.26.0000 -Voto no 29322 ac
4
grupo criminoso seis delitos de furto qualificado, três deles praticados
contra vítimas idosas; pelo que entendo estar particularmente presente no
caso o periculum libertatis, traduzido na necessidade de garantia da
segurança pública local, vulnerada com a conduta do paciente porquanto
presente o especial risco da reiteração criminosa.
Desse modo, a r. decisão não se apresenta teratológica,
mas suficientemente fundamentada nas circunstâncias do caso em apreço,
de concreta gravidade, bem como a periculosidade do paciente manifestada
na maneira que faz do crime um meio de vida, apontando a autoridade de
forma clara os motivos ensejadores da prisão preventiva, tomando por base
os indícios de autoria e materialidade do delito.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em indícios
suficientes de autoria e prova da existência do delito, a que se
acresce a necessidade de manter-se a ordem pública, descogita-
se, no caso, de constrangimento ilegal” (STJ - HC 32524/PR -
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j.
01/04/2004 - DJU 03/05/2004, p. 196).
No que concerne à alegação de excesso de prazo,
recordo que inexiste prazo legalmente estipulado, cujo descumprimento
configure, de imediato, constrangimento ilegal. Ademais, verifica-se que o
processo está com seu curso dentro da normalidade, não havendo nada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195598-57.2020.8.26.0000 -Voto no 29322 ac
5
indicar a desídia do Juízo em sua condução, principalmente se
considerarmos a complexidade dos fatos imputados ao paciente.
Consoante à iterativa jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Os
prazos
indicados
na
legislação
processual penal para conclusão dos atos
processuais não são peremptórios, o que
condiciona a aferição de eventual excesso de
prazo aos critérios da razoabilidade, levando-se
em conta as peculiaridades de cada caso. (RHC
53012 / SP, Recurso Ordinário em Habeas
corpus no 2014/0275535-4, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, j. 17/03/2015).
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar é medida assecuratória adotada após a demonstração
concreta de periculum libertatis em nada se assemelha à prisão por pena,
a única capaz de retirar do acusado seu estado de inocência.
Ademais, a prisão cautelar só viola o princípio da
presunção de inocência quando a providência é adotada de maneira
obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação da pena e violando
o status quo do acusado, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195598-57.2020.8.26.0000 -Voto no 29322 ac
6
diversa da prisão. A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter excepcional,
admite o decreto da prisão preventiva para os crimes dolosos apenados
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
hipótese deste writ, cuja situação processual do paciente revela a
insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, a despeito
de a questão ter sido aventada somente nesta Instância, dada a gravidade da
atual conjuntura, impõe-se sua análise assinalando-se desde já, que a
questão não justifica a pretensa reversão da custódia cautelarmente
imposta. Nesse sentido, considera-se que não há notícias de que o local em
que o ora paciente se encontra segregado apresente caso de contaminação
pelo COVID-19, ou que o estabelecimento descumpra as recomendações a
serem adotadas para os casos suspeitos ou confirmados no âmbito dos
sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde
física do custodiado ou, de que detenha qualquer predisposição para
contaminação, vale dizer, de que integre o grupo de risco.
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas
preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19), no âmbito
do sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195598-57.2020.8.26.0000 -Voto no 29322 ac
7
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas
Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR